Tribunal: TJES
Processo: 5011031-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011031-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIA BEATRIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHMIDT
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.921,55 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e obrigou a autora a adquirir nova passagem aérea.

2.A parte ré alegou ausência de conduta ilícita, sustentando que prestou assistência adequada e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no voo, com perda de conexão e ausência de assistência ao passageiro, enseja responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.A empresa não demonstrou ter prestado assistência material conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016, tampouco comprovou reacomodação compatível.

6.A autora arcou, por conta própria, com a compra de nova passagem aérea no valor de R$2.921,55, configurando dano material a ser ressarcido.

7.A justificativa de problema operacional configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar.

8.A ausência de assistência e o impacto significativo à autora, atleta que se deslocava para competição internacional, caracteriza violação a direito de personalidade, justificando a reparação por dano moral.

9.O valor de R$7.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O atraso de voo que acarreta perda de conexão e impõe ao passageiro a compra de nova passagem, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O dano moral é presumido quando há desamparo do consumidor em situação que afeta sua dignidade, segurança e programação pessoal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5011031-85.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: JULIA BEATRIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHMIDT

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.921,55 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e obrigou a autora a adquirir nova passagem aérea.

2.A parte ré alegou ausência de conduta ilícita, sustentando que prestou assistência adequada e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no voo, com perda de conexão e ausência de assistência ao passageiro, enseja responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.A empresa não demonstrou ter prestado assistência material conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016, tampouco comprovou reacomodação compatível.

6.A autora arcou, por conta própria, com a compra de nova passagem aérea no valor de R$2.921,55, configurando dano material a ser ressarcido.

7.A justificativa de problema operacional configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar.

8.A ausência de assistência e o impacto significativo à autora, atleta que se deslocava para competição internacional, caracteriza violação a direito de personalidade, justificando a reparação por dano moral.

9.O valor de R$7.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O atraso de voo que acarreta perda de conexão e impõe ao passageiro a compra de nova passagem, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O dano moral é presumido quando há desamparo do consumidor em situação que afeta sua dignidade, segurança e programação pessoal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JULIA BEATRIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHMIDT
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e, por conseguinte, a necessidade de aquisição de nova passagem aérea em companhia diversa.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (id. 10991924):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Requerida a pagar a Autora a título de danos materiais o importe de R$ 2.921,55, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Por último, para condenar a Requeria a pagar a Autora a título de danos morais o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id. 10991925). Em suas razões, alega ausência de conduta ilícita, já que prestou imediata assistência à passageira, reacomodando em outro voo. Aduz que não há conduta que enseje a responsabilidade da companhia. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (id. 10991932), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, ID 10991926 e 10991927.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que
a sentença deve ser integralmente mantida
.

Cuida-se de ação indenizatória na qual a parte autora pretende reparação pelos prejuízos materiais e morais, em virtude de atraso no voo que ocasionou a perda de conexão, o que resultou na necessidade de aquisição de nova passagem aérea por valor expressivo, além de atraso considerável na chegada ao destino.

É inegável que a relação travada entre as partes se caracteriza como relação de consumo, conforme previsão do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nos termos do caput do referido artigo,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
. Assim, demonstrado o dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, salvo prova de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu na hipótese.

A companhia aérea não demonstrou ter prestado a devida assistência à consumidora, tampouco comprovou ter oferecido reacomodação compatível ou auxílio material (alimentação, transporte ou hospedagem), como determina a Resolução n. 400/2016 da ANAC. Pelo contrário, foi a autora/recorrida quem demonstrou ter adquirido novas passagens por conta própria, em razão da perda de conexão.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a justificativa de problema operacional não se enquadra como fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da ré, pois se trata de evento inerente à própria atividade desenvolvida — risco do empreendimento —, razão pela qual não há excludente de responsabilidade.

Na hipótese, a autora demonstrou ter adquirido nova passagem aérea no valor de R$2.921,55 (ID 10991907), valor que deve ser ressarcido a título de danos materiais, conforme corretamente reconhecido na sentença.

No tocante aos danos morais, embora o STJ tenha firmado entendimento no sentido de que o mero atraso ou cancelamento de voo não gera automaticamente dano moral, é certo que, no caso concreto, houve mais do que um mero aborrecimento.

A passageira, atleta profissional, deslocava-se para participar de competição internacional, e foi compelida a adquirir passagem de alto custo em outra companhia, tendo chegado ao destino com atraso de mais de seis horas, sem qualquer assistência por parte da ré. Tal situação extrapola os meros transtornos cotidianos e atinge direitos de personalidade, especialmente a dignidade e a segurança, ensejando reparação moral.

Quanto ao valor arbitrado na origem, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a ausência de assistência por parte da companhia aérea, bem como o caráter pedagógico da condenação. Ressalto que não se trata de valor exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)